Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-10.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência do pedido. Apelação da concessionária demandada, que alega existência de irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora. Inexistência de comprovação da fraude. Danos morais não configurados. Corte no fornecimento dos serviços não

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência do pedido. Apelação da concessionária demandada, que alega existência de irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora. Inexistência de comprovação da fraude. Danos morais não configurados. Corte no fornecimento dos serviços não chegou a ser concretizado. Não se verifica nenhuma situação constrangedora a que a autora tenha sido submetido, nem a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE